Tribunal: TJMT
Processo: 0015840-81.2011.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ANTONIO EUSTAQUIO DE SALES
APELADO(S):
ANTONIO EUSTAQUIO DE SALES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 120811/2016
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSS - REVISÃO DA APOSENTADORIA – EXCESSO NA EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o cumprimento de sentença proposto pelo Exequente está em consonância com a parte dispositiva da sentença, não que se falar em excesso da execução.
2. “a imposição da multa do art. 1.026, § 2o do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso”. (N.U 0137465-78.2017.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018).
3. “Em embargos à execução julgados improcedentes, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado consoante apreciação equitativa do juiz, mas, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração conforme o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil”. (N.U 0000568-92.2013.8.11.0029, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ANTONIO EUSTAQUIO DE SALES
APELADO(S):
ANTONIO EUSTAQUIO DE SALES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos dos Embargos à Execução no 15840-81.2011.811.0002 movida pelo Apelante em face do cumprimento de sentença ajuizada por ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE SALES.
A sentença julgou improcedente os embargos à execução e determinou a expedição da carta precatória no valor de R$ 189.522,45 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais, quarenta e cinco centavos), sendo R$ 188.073,00 (cento e oitenta e oito mil, setenta e três reais), referente ao valor principal, e R$1.449,45 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, quarente e cinco centavos) a título de honorários advocatícios.
O Apelante sustenta como causa de pedir recursal que a sentença merece reformar por três motivos, primeiro que a sentença não fixou a revisão da renda mensal no valor de R$ 1.144,12; segundo porque não houve pedido de cumprimento do julgado da obrigação e fazer (revisão do benefício), terceiro porque não há nos autos a informação de como o Exequente chegou ao valor da Renda Mensal Inicial de R$ 1.144,12.
Assevera, ainda, que a Renda Mensal do benefício deve ter por base a relação de Salario-de-Contribuição corrigida monetariamente, sustenta que o valor correto é de R$ 693,94 (seiscentos e noventa e três reais, noventa e quatro centavos).
Afirma que a manutenção do cumprimento de sentença está contrariando dispositivos legais e constitucionais expressos, quais sejam, art. 3o a 7o da Lei 9.876/99 e art. 29, II, da Lei 8.213/91, e art. 195, §5o e art. 201, ambos da Constituição Federal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão posta nos Embargos à Execução homologando o cálculo apresentado às fls. 75/86.
Contrarrazões apresentada pelo apelado – fls. 149/152 -.
Recurso Adesivo apresentado às fls. 153/156, sustenta a má-fé do Apelante(INSS) ao fundamento que o litigante apresenta resistência infundada ao andamento do processo, bem como requer a condenação do INSS em honorários sucumbencial em razão do oposição dos embargos.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fl. 164/166 -.
Intimado, o INSS não apresentou as contrarrazões ao recurso adesivo, conforme certidão à fl. 176.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou improcedente os embargos à execução e determinou a expedição da carta precatória no valor de R$ 189.522,45 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais, quarenta e cinco centavos), sendo R$ 188.073,00 (cento e oitenta e oito mil, setenta e três reais), referente ao valor principal, e R$1.449,45 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, quarente e cinco centavos) a título de honorários advocatícios.
De início, ressalto que no recurso de apelação e adesivo se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos que o Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS opôs Embargos à Execução no no 15840-81.2011.811.0002 em face do cumprimento de sentença ajuizada por ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE SALES ao fundamento que a execução não está em consonância com a parte dispositiva da sentença, acarretando excesso no montante requerido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Com efeito, o processo originário apresentou como causa de pedir a revisão da aposentadoria da parte autora considerando a sua real remuneração no valor de R$ 500,00, uma vez que o referido vencimento já havia sido reconhecida na esfera Trabalhista para fins de fundiário (fl.08 dos autos principais), in verbis:
Com isso, o autor reclamou perante à Justiça do Trabalho o reconhecimento do sálario “pago por fora”, da qual foi vitorioso, ou seja, foi reconhecida a remuneração de R$ 500,00, durante o período de 10.02.1997 a 17.06.2002
Ocorre que, na reclamação trabalhista, o autor requereu o reconhecimento da remuneração de R$ 500,00, apenas para fins fundiários, ou seja, para fins de reconhecimento do FGTS.
(...)
Diante de tais fatos, o autor requereu perante o INSS, em 21/03/2007, a revisão da sua RMI (remuneração mensal inicial), juntando a sentença trabalhista transitada em julgado, com a finalidade que incluísse nos cálculos de seu benefício a remuneração real auferida.

Verifica-se do processo trabalhista (sentença às fls. 59/63 dos autos principais) que a Reclamante sustentava que o valor do salário era de R$ 500,00 e a empresa, por sua vez, arguia que era no valor de R$ 199,14, e que o direito do autor foi reconhecido.
A parte dispositiva da sentença proferida nos autos principais - fls. 64/69 – que reconheceu o direito a revisão, restou vazada nos seguintes termos:
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a efetuar a revisão do RMI do autor, respeitados os limites máximos legais, incluindo para tanto, a remuneração de R$ 500,00 (quinhentos reais) durante o período de 10.02.1997 a 17.06.2002, e conseqüente pagamento da diferença entre a RMI auferida pela revisão e os valores efetivamente pagos pelo INSS a título de aposentadoria por invalidez desde 24.07.2003, com a implantação do novo benefício na folha de pagamento a partir do trânsito em julgado, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Os valores das diferenças vencidas deverão ser acrescidos de juros moratórios, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela, os quais deverão ser pagos na forma do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, de uma única vez.
Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 21, parágrafo único, do CPC), deixo de condená-la em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o. do Código de Processo Civil.

O Decreto n. 3048/99, vigente a época, que regulamentava a forma que auferir a Renda Mensal Inicial dispõe que no art. 188-A, §4o, que:
“§ 3o Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, contando o segurado com salários-de-contribuição em número inferior a sessenta por cento do número de meses decorridos desde a competência julho de 1994 até a data do início do benefício, o salário-de-benefício corresponderá à soma dos salários-de-contribuição dividido pelo número de contribuições mensais apurado”.

Partindo dessas premissas, é certo que a sentença, que fez coisa julgada, determinou a revisão da Remuneração Mensal Inicial de R$ 199,14, passando a considerar o valor de R$ 500,00 durante o período de 10.02.1997 a 17.06.2002.
Neste ponto, cumpre ressaltar que a obrigação imposta na sentença não determinou a majoração/inserção de R$ 500,00 sobre o valor já pago, mas sim que fosse considerado RMI de R$ 500,00, corrigido.
Ademais, a sentença além de declaratória (revisão do benefício), também é condenatório, posto que determinou o pagamento da diferença do benefício.
Logo, analisando o cálculo inicial do cumprimento de sentença apresentado pela parte autora/exequente – fls. 75/79 – foi incluído a Renda Mensal Inicial de R$ 1.144,12, considerando o período de 10.02.1997 a 17.06.2002, nos termos da sentença.
Por sua vez, o cálculo apresentado pelo INSS – fls. 13/15 destes autos – utilizou Remuneração Mensal Inicial de 693,94, considerando apenas 33 trinta a três salários de contribuição, conforme esclarecido às fls. 87.
Logo, é certo que não houve excesso na execução apresentada pela parte autora/exequente, uma vez que está em consonância com a parte dispositiva da sentença corroborada pelo demonstrativo do resultado da simulação – fl.124 -.
Assim, a manutenção da sentença que julgou improcedente os embargos à execução é medida que se impõe.
No tocante a multa por má-fé, esta não deve prosperar, uma vez que não restou comprovado que o recurso seja protelatório ou temerário, razão pela qual não é o caso de se aplicar o art. 1.026, § 2o do CPC.
A propósito este é o entendimento deste Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EMBARGOS OPOSTOS COM OBJETIVO DE REEXAME DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1026 §2o DO CPC – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC) – NÃO COMPROVADA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não têm a função de reexame da decisão recorrida ou de rediscussão da matéria. A imposição da multa do art. 1.026, § 2o do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.
(N.U 0137465-78.2017.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

No tocante aos honorários advocatícios, considerando que os embargos à execução foram julgados improcedentes, a sua condenação é devida, devendo ser fixado de forma equitativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA. INAPLICAÇÃO DO § 3o DO ARTIGO 20, CPC. A sentença proferida em embargos do devedor improcedentes é meramente declaratória, ensejando, por isso, a aplicação do § 4o do art. 20, Código de Processo Civil, o qual não está adstrito aos percentuais máximo e mínimo previstos no § 3o do mesmo artigo. Recurso improvido. (STJ, Primeira Turma, REsp 72393/SP, relator Ministro César Asfor Rocha, DJe 20/11/1995). (...)III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na Execução e nos Embargos de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.
(STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015). (AgRg no AREsp 198.195/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 22/11/2016)

Entendimento este aplicado também por este Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA - REJEITADA –-PARTE VENCIDA — HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA — PRESUNÇÃO – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 20, §4o, CPC – CABIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIRA – SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.
“III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na Execução e nos Embargos de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações (STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015). (AgRg no AREsp 198.195/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 22/11/2016)
Embora seja a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, em que fica suspensa a cobrança enquanto persistir o estado de incapacidade econômica, pelo prazo de 05 anos.
(N.U 0000274-12.2014.8.11.0027, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ — FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE.
Em embargos à execução julgados improcedentes, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado consoante apreciação equitativa do juiz, mas, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração conforme o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Recurso provido em parte.
(N.U 0000568-92.2013.8.11.0029, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso de APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Por sua vez, conheço DO RECURSO ADESIVO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR